Tribunal: TJMT
Processo: 1019735-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019735-53.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MARIO JUNIO VAZ - CPF: 630.230.161-00 (REQUERENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
TORTURA COM RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL
– JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROVA NOVA INSUFICIENTE – COMANDANTE DA GUARNIÇÃO E SUPERIOR HIERÁRQUICO DOS DEMAIS POLICIAIS MILITARES – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA AFASTADO – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA AGIDO A MANDO DO COMANDANTE GERAL DA PMMT, À ÉPOCA DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PESSOAS OUVIDAS QUE SEQUER SOUBERAM NARRAR SOBRE OS FATOS APURADOS NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS – RETIFICAÇÃO DA VERSÃO APRESENTADA PELO COACUSADO NO SENTIDO DE INOCENTAR O REVISIONANDO QUE SE MOSTRA DIVERGENTE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE NA AÇÃO PREPARATÓRIA –
AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – INVIÁVEL – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL DE PERDA DE CARGO PÚBLICO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL – INCOMPATIBILIDADE DOS ATOS COM O CARGO PÚBLICO – MEDIDA FUNDAMENTADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência.

No caso,
as provas novas não permitem concluir a inocência do requerente e, embora o corréu tenha o isentado de qualquer conduta dolosa nos fatos, as contradições existentes entre a versão apresentada pelo referido coacusado e o revisionando, em sede de justificação, também não demonstram, com clareza, ter praticado o delito de tortura na modalidade culposa ou até mesmo eventual hipótese de participação de menor importância.
Portanto, não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado.

Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial, não infirmada diante da retratação produzida na recente ação de produção antecipada de provas.

In casu
, a pena acessória de perda da investidura militar não se revela mais grave que a principal de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, motivo pelo qual não há que se falar em afronta ao sistema penal retributivo, eis que há proporcionalidade entre a punição aplicada com a gravidade dos fatos e a culpabilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
Mário Junio Vaz
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 1º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 9.455/97, c/c artigos 211 e 69, ambos do Código Penal (tortura agravada com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material), relativa à ação penal nº 497-67.2002.811.0032 (Código 8064), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, tendo o recurso sido interposto perante a Segunda Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça (RAC n. 816/2004).

Busca o revisionando ver-se absolvido da imputação, em virtude do surgimento de provas novas, produzidas na audiência de justificação, que demonstram que o revisionando não praticou o
“crime de tortura, quando muito, (...) participou, culposamente, no crime de homicídio”
(
sic
).

Alegou, ainda, que
“por ordem de seu superior hierárquico, o revisionando fora induzido a cooperar com os Sds FAUSTINO e RENATO BRASIL, que, sem o seu conhecimento, já estavam determinados a ceifar a vida da vítima, para, assim, evitar que esta delatasse a quadrilha de roubos de cargas que agia na região de Rosário Oeste, onde os fatos aconteceram”
(
sic
).

Aduziu que
“as novas provas apontam para a prática de homicídio executado pelo Sd FAUSTINO e RENATO BRASIL, o que remete a competência do caso para o Tribunal do Júri, motivo pelo qual, a sentença proferida pela Juíza de piso deve ser anulada e, por consequência, em prestígio à Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados, o Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 816/2004 e Feito não Especificado nº17708/2004, posto que também estão contaminados pelo vício de nulidade”
(
sic
).

Afirma, por fim, que a decretação da perda do cargo público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada não foi devidamente fundamentada.

Nestes termos, requereu a procedência da revisional
“para anular a sentença condenatória e dos atos subsequentes, mormente os v. acórdãos proferidos na Apelação Criminal nº 816/2004 e no Feito não Especificado nº 17708/2004, reconhecendo-se a pertinência de reclassificação da conduta atribuída ao revisionando ao tipo penal descrito no art. 121, caput, c/c art. 29, § 1º, do Código Penal”
(
sic
), bem como seja reintegrado
“ao quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na mesma posição da escala hierárquica que possuía na data que foi desvinculado”
(
sic,
id. 145366172).

O requerente peticionou (id. 149871192), asseverando que após
“interposta a presente ação, surgiram novas testemunhas que muito contribuirão para a restauração da justiça”
(
sic
), pleiteando “
a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 06 (seis) meses, já que tais provas deverão ser produzidas nos autos Processo de Justificação PJE nº (...) 0000397- 19.2019.8.11.0032, em trâmite na Comarca de Rosário Oeste-MT”
(
sic
).

Após a manifestação favorável da Procuradoria Geral de Justiça (id. 151801174), deferi
“o pedido de suspensão dos autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 51, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal”
(id. 151920176).

Foram colacionadas as provas produzidas pelo requerente.

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional (id. 181804683), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Revisão Criminal
– Tortura com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material – Condenação transitada em julgado – Perda de cargo público [1º Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso] – Alega provas novas que demonstram conduta diversa daquela imposta na sentença condenatória [homicídio] e falta de fundamentação na decretação da medida de perda de cargo público – Pedido de procedência da revisional “para anular a sentença condenatória e dos atos subsequentes, mormente os v. acórdãos proferidos na Apelação Criminal nº 816/2004 e no Feito não Especificado nº 17708/2004, reconhecendo-se a pertinência de reclassificação da conduta atribuída ao revisionando ao tipo penal descrito no art. 121, caput, c/c art. 29, § 1º, do Código Penal”, bem como seja reintegrado “ao quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na mesma posição da escala hierárquica que possuía na data que foi desvinculado” – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matérias que foram analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 816/2004 – Responsabilização penal do revisionando pelos delitos de tortura com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material, amplamente discutida na ação penal de origem e por este e. TJMT – Provas colhidas pelo Conselho de Justificação que já foram fartamente analisadas nos autos – Declarações de testemunhas, colhidas em sede de justificação prévia perante o juízo de primeira instância, que não são suficientes para desconstituir a condenação lastreada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Pleito de reclassificação da conduta afastado – Alegação de que teria agido a mando do Comandante Geral da PMMT, à época dos fatos – Não comprovação – Testemunhas que sequer souberam narrar sobre os fatos apurados na ação penal de origem – Declarações abonatórias – Retificação da versão apresentada pelo corréu no sentido de inocentar o revisionando que mostra-se divergente do depoimento prestado pelo próprio requerente na ação de justificação – Prova nova que deve ser aquela indene de dúvidas – Jurisprudência pacífica sobre o tema – Afastamento da condenação referente à perda do cargo público que não merece prosperar – Efeito da condenação penal de perda de cargo público que envolve a aplicação de dois princípios constitucionais [individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial] – Pena acessória de perda da investidura militar não se revela mais grave que a principal de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado – Ausência de afronta ao sistema penal retributivo – Proporcionalidade entre a punição aplicada com a gravidade dos fatos e a culpabilidade do agente – Revisionando que valeu-se da condição de 1º Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso para, durante seu trabalho, retirar um preso da Delegacia de Jangada/MT, o qual foi submetido a sessão de tortura [espancamento e afogamento], resultando em óbito e, posteriormente, teve seu corpo incinerado – Incompatibilidade dos atos com o cargo público em questão, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade ainda, comportamento diverso, sobretudo por se tratar o revisionando de Comandante da guarnição e superior hierárquico dos demais policiais militares naquela ocasião – Medida fundamentada –
Parecer pela improcedência da revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se revisão criminal proposta por
Mário Junio Vaz
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 1º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 9.455/97, c/c artigos 211 e 69, ambos do Código Penal (tortura agravada com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material), relativa à ação penal nº 497-67.2002.811.0032 (Código 8064), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, tendo o recurso sido interposto perante a Segunda Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça (RAC n. 816/2004).

Busca o revisionando ver-se absolvido da imputação, em virtude do surgimento de provas novas, produzidas na audiência de justificação, que demonstram que o revisionando não praticou o
“crime de tortura, quando muito, (...) participou, culposamente, no crime de homicídio”
(
sic
).

Alegou, ainda, que
“por ordem de seu superior hierárquico, o revisionando fora induzido a cooperar com os Sds FAUSTINO e RENATO BRASIL, que, sem o seu conhecimento, já estavam determinados a ceifar a vida da vítima, para, assim, evitar que esta delatasse a quadrilha de roubos de cargas que agia na região de Rosário Oeste, onde os fatos aconteceram”
(
sic
).

Aduziu que
“as novas provas apontam para a prática de homicídio executado pelo Sd FAUSTINO e RENATO BRASIL, o que remete a competência do caso para o Tribunal do Júri, motivo pelo qual, a sentença proferida pela Juíza de piso deve ser anulada e, por consequência, em prestígio à Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados, o Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 816/2004 e Feito não Especificado nº17708/2004, posto que também estão contaminados pelo vício de nulidade”
(
sic
).

Afirma, por fim, que a decretação da perda do cargo público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada não foi devidamente fundamentada.

No recurso de apelação n. 816/2004, a Segunda Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Cirio Miotto, desproveu o recurso defensivo, mantendo a r. sentença intacta.

Interposto recurso especial, a qual foi negado seguimento. Na sequencia interposto agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, que não foi conhecido.

Certificado o transito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 17 de fevereiro de 2006, conforme certidão id. 1453691884, p. 14.

Assim, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621, caput, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Acerca dos requisitos de procedibilidade, esta é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de naturezamista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade–, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação ad causam)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100).

Semelhante é a doutrina de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão pro societate, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1º - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2º - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3º - pedido formulado em favor do condenado”
(Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2000, p. 152)

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O requerente foi condenado pela prática do crime de tortura agravada com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material (artigo 1º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 9.455/97, c/c artigos 211 e 69, ambos do Código Penal).

A condenação e a sua manutenção nos autos do recurso de apelação n. 816/2004, forma lastradas na suficiência probatória para a responsabilização penal, consubstanciada nas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pelas testemunhas Geraci Francisco de Lima, Joilson da Guia Meira, Ubenildo Ferreira Lesbão, Dirceu Marques da Silva, Paulo Roberto Rondon da Silva e Sidney Caetano Paiva, bem como nos depoimentos judiciais prestados pelos corréus Welton Moreira da Rocha e Genésio Correa Pereira, além de provas documentais, quais sejam, Laudos Pericial e de Necropapiloscópico, bem como o Auto de Reconstituição dos fatos.

Ainda, decretou a perda do cargo público do revisionando, por entender que:

“(...) Devendo ser observado em virtude da condenação, nos termos do artigo 1º, § 5º da Lei nº 9455/97, que o denunciado perde seu cargo de Policial Militar, bem como ficará o mesmo impedido de exercer cargo, função ou emprego público, no prazo relativo ao dobro do prazo da pena aplicada para o crime de tortura.”
(id. 145369164, p. 6).

Contra esta sentença, o requerente interpôs Recurso de Apelação Criminal nº 816/2004, o qual a Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, julgou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a responsabilização penal do revisionando, inclusive consignou-se que “a conduta praticada por cada um dos acusados, individualmente, amolda-se perfeitamente ao tipo penal de lei específica (Lei nº 9.455/1997), a qual prevalece sobre a lei geral, devido ao princípio da especialidade” (sic).

O acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA COM RESULTADO MORTE, DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA OU IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO PENAL, PRETENDIDA POR DOIS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INADMISSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA SOBRE A LEI GERAL - “CAUSA MORTIS” NÃO ESPECIFICADA NO LAUDO DE NECRÓPSIA – DECOMPOSIÇÃO CADAVÉRICA – IRRELEVÂNCIA QUANDO A MORTE ESTÁ DEMONSTRADA E CONFIRMADA POR TODOS OS APELANTES – DELAÇÃO DE CO-RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL – INDÍCIOS – EVIDÊNCIAS CONVERGENTES – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PERDA DO CARGO E IMPEDIMENTO DE EXERCER FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA AO CRIME DE TORTURA – IMPOSIÇÃO LEGAL – RECURSOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

A tipificação do delito de tortura, com resultado morte, ocorre quando a conduta dolosa do agente, na tortura, produz o resultado mais grave que o pretendido, a morte.

Incorre nas penas da Lei da Tortura aquele que se omite, em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las, mormente sendo policial militar, a cujas ordens ilegais de superiores não está obrigado a cumprir.

A pretendida desclassificação para o crime de homicídio culposo, ou omissão de socorro, não pode ser aplicada quando a conduta dos agentes amolda-se perfeitamente ao tipo penal de lei específica (Lei nº 9.455/97), que tem prevalência sobre a lei geral.

Não há falar-se em absolvição por inexistência de provas quando emergem dos autos delação de dois co-réus, prova testemunhal presencial, reforçada por inúmeros indícios e evidências convergentes, que formam um todo harmônico e indicativo da culpabilidade dos réus.

É irrelevante constar do Laudo de Necrópsia que a “causa mortis” é indeterminada, pela decomposição cadavérica, quando a mesma está atestada pela perícia e a morte da vítima foi noticiada e confirmada por todos os denunciados. Os indícios, dado ao livre convencimento do juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo. (STF - JSTF 182/356).

A perda do cargo público e o impedimento de exercer cargo, função ou emprego público, no período do dobro do prazo da pena aplicada ao crime de tortura, decorre da imposição do artigo 1º § 5º da Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997.
(id. Num. 145369182, p. 1/25).

Depois de transitada em julgado a sentença condenatória, o requerente ajuizou a revisional nº 24.518/2009, na qual pleiteou a redução da pena imposta e o afastamento da perda do cargo de Oficial da Polícia Militar, tendo sido julgada improcedente, à unanimidade, por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E PERDA DO CARGO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA SUA MAIORIA DESFAVORÁVEIS – PENALIDADE ESCORREITA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PERDA DO CARGO DETERMINADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOLHENDO REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Mostrando-se desfavoráveis ao réu a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Não há se falar em ilegalidade da decisão que decretou a perda do cargo público de Oficial da Polícia Militar, quando emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, competente para tal, a teor do art. 50, § 2º, do Estatuto da Polícia Militar (vigente à época) - v. arts. 124, 125 e ss. da LC n.º 231/05 - c/c art. 142, § 3.º, VI e VII, da CF/88 c/c art. 143, § 1.º, da Constituição Estadual.”
(id. 145369184, p. 64).

Em seguida, o requerente ajuizou nova revisão criminal nº 47.573/2016 sustentando, em suma, que
“surgiram novas provas da sua inocência, advindas do processo administrativo-disciplinar instaurado contra ele pelo Conselho de Justificação, cuja conclusão foi distinta do processo criminal”
(sic – id. 145369196, p. 47/54).

E mais, acrescentou
“ainda, em síntese, que as provas produzidas no bojo da ação penal demonstram que ele não praticou o crime pelo qual foi denunciado, mesmo porque não se tratou de delito de tortura, mas de homicídio cometido com o intuito de queima de arquivo, visto que outros policiais militares estariam envolvidos em crimes de roubo a caminhões perpetrados à época na região de Jangada/MT e intencionavam ocultar suas participações, limitando-se a conduta do revisionando a liberar a vítima que já estava encarcerada porquanto induzido pelo colega que lhe convenceu de que ela delataria os comparsas, só não tendo externado tal versão em juízo porque seus superiores hierárquicos lhe impediram, preocupados com a reputação da corporação”
(
sic
– Id. Num. 145369196 – fls. 47/54).

O Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, ao analisar a pretensão deduzida, extinguiu
“monocraticamente e sem exame do mérito a presente revisão criminal ajuizada em prol do condenado Mário Junio Vaz”
(
sic
– id. 145369196, p. 47/54), pois
“não há nestes autos prova substancialmente nova, mas apenas escuso interesse em alegar ‘prova’ formalmente nova, pois, todos os depoimentos indicados pelo revisionando na exordial, inclusive aqueles colhidos do procedimento levado a efeito pelo Conselho de Justificação, já foram fartamente analisados pelo juiz singular na ação penal (...), e reanalisados pela e. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação criminal n. 816/2004, de modo que as alegações do revisionando acerca da existência de prova nova confundem-se com indevida pretensão de revisitar, sob outra ótica, os fatos e provas já discutidos.”
(
sic
– id. 145369196, p. 47/54).

Ainda, consignou que
“as conclusões do Conselho de Justificação, ao contrário do defendido pelo Revisionando na presente ação, não lhe beneficiam, pois, colhe-se da prova pré-constituída que no julgamento do Feito Não Especificado n. 17708/2004, o Órgão Especial deste eg. Sodalício, provocado pela Procuradoria-Geral de Justiça, decidiu, à unanimidade, decretar a perda do posto e patente do Revisionando como 1º Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, por indignidade ou incompatibilidade com os valores éticos, morais e pudor militar, tendo como consequência a sua exclusão dos quadros da corporação militar.”
(
sic
– id. 145369196, p. 47/54).

Contra esta decisão, o requerente interpôs recurso de agravo regimental nº 56842/2016, que foi desprovido, à unanimidade, por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas (id. 1453691898, p. 20).

Posteriormente, ajuizou nova revisional 1014899- 76.2018.8.11.0000, o Relator, Desembargador Pedro Sakamoto, julgou-a extinta sem resolução do mérito, uma vez que
“os elementos de convicção rotulados como ‘novas provas’ pelo requerente, em especial as declarações firmadas pelos mencionados oficiais da PMMT (id. 5311844), não passaram pela imprescindível filtragem de sua idoneidade probatória, através do devido procedimento de justificação judicial, não possuindo, portanto, aptidão para ensejar a relativização da coisa julgada”
(sic).

Destaca-se, também, que após a conclusão do processo administrativo-disciplinar, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça acolheu a representação ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça no Feito Não Especificado n. 17.708/2004 e decretou a
“perda do posto e patente do 1º Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso, Mário Junio Vaz, por indignidade ou incompatibilidade com os valores éticos, morais e de pundonor militar, tendo como consequência a sua exclusão dos quadros da corporação militar”
(
sic
), restando assim ementado o acórdão:

“OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER À PENA DE 14 ANOS, 08 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PUGNANDO PELA PERDA DO POSTO E PATENTE DE POLICIAL MILITAR POR INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO E CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO – CONCLUSÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, RATIFICADO PELO EXMO. SR. GOVERNADOR PELA EXCLUSÃO DO OFICIAL – CRIME HEDIONDO PRATICADO COM TOTAL DESRESPEITO AO SER HUMANO – VÍTIMA SOB SUA GUARDA, ESPANCADA E AFOGADA, QUE FOI TORTURADA ATÉ A MORTE E, POSTERIORMENTE, INCINERADA – OFENSA AOS DIREITOS HUMANOS DOS ENCARCERADOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES (1984) E NA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA (1985) - AFRONTA AO PUNDONOR MILITAR E À SEGURANÇA DA SOCIEDADE – INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR - DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E PATENTE COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

Ao oficial da policial militar, condenado à pena superior a dois anos de reclusão pela prática de tortura com resultado morte, crime grave contra os direitos humanos dos presos, repudiados pela ordem jurídica interna e pelos tratados internacionais, impõe-se a decretação da perda do cargo por indignidade e incompatibilidade para o oficialato, tendo como consequência sua exclusão da corporação.”

Na presente revisional, após quase 4 (quatro) anos, mais uma vez, o revisionando relatou o surgimento de provas novas que demonstram a não caracterização do crime de tortura, bem como que faria jus à reintegração ao corpo da Polícia Militar de Mato Grosso, consistentes nas declarações das testemunhas
José Nildo Silva de Oliveira
,
Hadassah Suzannah Bezerra de Souza
,
Waldenir Soares Paraense Sobrinho
e
Wilton Aparecido Neves
(autos n. 397-19.2019.8.11.0032 - id. 81076458), Coronel, Tenentes Coronéis e subtenente, respectivamente, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, colhidos em sede justificação prévia perante o juízo de primeira instância, além de novo depoimento prestado pelo
revisionando
e do corréu
Welton Moreira da Rocha
.

Pois bem.

O requerente,
Mário Junio Vaz
, alegou que:

“(...) eu estava de serviço como Oficial do dia, em Rosário Oeste/MT, sendo que Jangada/MT fica há 30 (trinta) quilômetros, e em torno de 18 (dezoito) horas da tarde mais ou menos, recebemos a notícia de que aconteceu esse fato em Jangada e que era pra gente ir lá dar apoio a Guarnição; (...) Chegamos lá, deparei com a situação do bandido ali na Delegacia, detido, preso, e o local do fato foi ali perto em uma Chácara; (...) onde tinha sido feito o cativeiro, a vítima também estava ali na Delegacia (...) daí, eu peguei a guarnição e fomos lá na chácara onde houve a troca de tiros, porque eles tinham acertado o Gol com alguns tiros e a gente na esperança de pegar esse Gol ali na região parado e os outros bandidos que tinham fugido; não tivemos êxito e voltamos; (...) informei o Comandante da situação; (...) ele chegou e falou pra mim assim: olha, vê a possibilidade desse bandido entregar o restante da quadrilha; aí eu falei: mas ele tá na delegacia; (...) Ele disse faz aí, dá um jeito pra ele entregar o resto da quadrilha.

Juiz: Uma ordem genérica né?

Interrogando: Sim. (...) Tenente Coronel Revelles, era o Comandante na época (...) Aí doutor, eu com 23 anos de idade, 1º Tenente da Polícia Militar, querendo mostrar serviço; (...) diante dessa ordem eu fui lá na Delegacia, falei com escrivão né; (...)
vou pegar ele porque nós vamos fazer rondas com ele no caminho onde possivelmente esses bandidos iriam estar pra nós pegar o restante da quadrilha; (...) coloquei ele dentro da viatura
; (...) Doutor, como Wilton falou, eu não tive essa malícia em relação aos policiais; Tinha um policial chamado Faustino Marques, ele era um policial antigo, estava ali na ocorrência; (...) eu era o chefe da guarnição (...) como eu era o chefe da guarnição e
tirei esse rapaz da Delegacia, eu deveria continuar na presença da condução da ocorrência, esse foi meu erro
(...); Eu peguei tirei ele da Delegacia e falei olha tá aqui o rapaz, vamos fazer a ronda com ele pra gente pegar o restante da quadrilha, porque ele tinha falado pra gente que parte da quadrilha morava em um bairro aqui em Várzea Grande (...)
coloquei ele na mão da guarnição e falei pra eles fazerem a ronda e eu fiquei no Batalhão, que fica do lado
; (...) eles foram fazer a ronda, eu não fui, meu erro (...)
eles foram, aí eles voltaram e já chegaram e falaram pra mim: olha tenente o rapaz morreu, aí eu falei mas como vocês mataram o cara
(...) aí eu falei olha vocês que fizeram a cagada, vocês que resolvem, outro erro; (...)
eles foram fazer afogamento, só que eles não falaram pra mim que eles iam fazer isso
; (...) a ordem que eu dei pra eles foi pra eles fazerem a ronda para ir atrás do restante da quadrilha, que ele falou pra gente que estava na região ali da mata de Jangada/MT; (...) dois policiais que foram comigo eu conhecia, trabalhavam comigo em Rosário Oeste, os de Jangada eu não conhecia porque eu estava recentemente no Batalhão; eu estava lotado em Colniza/MT, (...) tinha 2 meses que eu estava em Rosário Oeste; (...) não colhi depoimento do preso (...) depois da notícia de que o preso havia morrido não foi ao local onde estava o corpo, trouxeram o corpo, ele já morto dentro da viatura (...) eu falei vou fazer essa ocorrência e vocês aguardem aqui, porque meu objetivo era informar o Comandante (...)
eu informei o Comandante do ocorrido (...) Ele falou e agora o que vocês vão fazer?
(...) Aí ele falou: olha faz a ocorrência aí e vamos ver o que nós podemos fazer amanhã; aí eu peguei e chamei a Guarnição, tinha 4 (quatro) policiais; Quando eu chamei eles na sala, veio um temor em mim de que esses policiais se eu tomasse uma atitude de dar voz de prisão pra eles ali, naquele momento eles iriam me matar ali, naquele momento eles iam me matar (...) aí esse Faustino chegou e perguntou pra mim: E ai, o que o senhor vai fazer? Aí eu falei: vou fazer o procedimento, vou fazer a ocorrência, e a gente vai levar esse preso pro hospital aqui fazer o IML; Aí ele falou não, pode deixar que eu vou fazer o que é pra ser feito (...) ele entrou dentro da viatura e saiu (...) documentei tudo e informei o Comandante, isso ocorreu no Batalhão (...)

Promotor: Esse Faustino, quando o senhor chegou lá, ele já estava no local?

Revisionando: estava.

Promotor: eu lendo os autos, diz que ele aparentemente era o único que estava com colete balístico?

Revisionando: Sim.

Promotor: Ele estava de folga nesse dia?

Revisionando: Ele pertencia a guarnição de Jangada, como eu era Comandante em Rosário Oeste eu não tinha a relação da escala de serviços deles lá. Sei que quando eu cheguei na unidade de Jangada, ele já estava lá pronto para estar envolvido na ocorrência, tomando frente da situação (...).”
- Id. Num. 81076458 (trecho transcrito do parecer Ministerial).

A testemunha
Hadassah Suzannah Bezerra de Souza
, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, afirmou que:

“(...)
sobre os fatos em si eu não me recordo exatamente
(...) mas eu acompanhava a carreira do tenente Vaz, deixou toda a instituição surpresa né com o que aconteceu (...) as vezes tem um ou outro profissional que a gente nem assusta né, responde sindicância, responde inquérito, está sempre envolvido em problema,
o Tenente Vaz nunca esteve, ele muito pelo contrário sempre disciplinador, pessoa que até onde a gente sabia, pautava a conduta dele pela ética profissionalismo e saiu murmúrios na época, que investigava pra lá e pra cá a gente sempre ficou com aquela dúvida né, se realmente ele teve essa participação
(...) gostaria até de ressaltar que isso tanto é verdade que o Tenente Vaz transita até hoje dentro da Corporação, ele é uma pessoa que tem portas abertas onde ele vai, ele realizou um trabalho fenomenal no BOPE, fez um apoio espiritual e emocional, então assim ele é uma pessoa que transita dentro do Comando Geral, ele transita em qualquer unidade que ele for, se realmente ele tivesse tudo isso que ele levou a exclusão ele não estaria dentro da Instituição (...) sobre os fatos apurados no processo e transitado em julgado não tem conhecimento (...).”
- Id. Num. 81076458. (trecho transcrito do parecer Ministerial).

Por sua vez,
Waldenir Soares Paraense Sobrinho
, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, relatou que:

“(...)
não participou das investigações sobre os fatos
(...) Que estava em Comodoro na época (...)
com relação a conduta dele, vida particular, pessoal (...) era um policial tranquilo (...) chegamos de trabalhar juntos
(....) sobre esses fatos, não tem conhecimento do processo (...) algumas situações tínhamos que reportar ao Comandante (...).”
- Id. Num. 81076458. (trecho transcrito do parecer Ministerial).

A testemunha
Wilton Aparecido Neves
, Sub-tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, narrou que:

“(...)
não participou das investigações, mas conhece os fatos
(...)
Ele é uma pessoa impoluta (...) ele era uma pessoa obstinada pelo serviço, entretanto ele tinha uma conduta de confiar muito nas pessoas, eu considerava ele um cara muito inocente
(...) precisava de maturidade profissional para não cair nas ciladas que existe no meio policial (...) Que não se tem notícia dele ter praticado algum ato ilícito com a farda ou mesmo na vida civil (...) quando se fala dele envolvido nisso aí, de cara a gente já fala isso aí é mentira! Ele não! (...) Que na ‘rua’ tem muitos policiais que eles praticamente tomam o comando do Oficial (...).”
- Id. Num. 81076458. (trecho transcrito do parecer Ministerial).

A testemunha
José Nildo Silva de Oliveira
, relatou que:

“(...) t
ive a oportunidade de conhecer o tenente Vaz na academia né, durante 3 anos
, a formação quando cadete ainda e posteriormente durante as atividades policiais, após formados, então Tenente Vaz e eu também como Tenente, a gente teve a oportunidade de trabalhar e conviver na atividade operacional em várias unidades aqui na capital e também em Várzea Grande como oficiais de dia, oficiais das unidades, cuidando de todo serviço operacional (...)
o Tenente Vaz sempre foi uma pessoa muito humilde, muito centrada naquilo que ele comprometia fazer, oficial dedicado né, veio de uma família humilde
(...) tive oportunidade também de conhecer sua família né em um momento e a base demonstra a personalidade da pessoa que ele sempre foi e estendia isso pra sua profissão, uma pessoa, do meu até então conhecimento, idônea, uma pessoa cumpridora da suas missões e ordens, tudo que era inerente a atividade policial, especificamente com relação ao oficialato (...) cumpria muito bem o seu trabalho operacional nas unidades que assim ele estava com a atividade de oficial (...)

Promotor: sobre os fatos que foram apurados que ocorreram em 2002, onde o justificante acabou sendo condenado por tortura, em específico de conhecer os fatos, de estar presente, de ter presenciado, o senhor sabe alguma coisa?

Testemunha:
Especificamente sobre o fato eu não tenho como falar nada a respeito
. (...).”
(trecho transcrito do parecer Ministerial).

O corréu
Welton Moreira da Rocha
, ouvido na justificação, relatou que:

“(...) no dia,
Mário Júnio foi até o quartel, aí pediu apoio lá com a viatura
(...)
aí ele pediu ao escrivão para liberar o preso juntamente com o soldado Faustino e Brasi
l (...) e
de lá descolamos com o detento para um local para fazer uma campana para ver se pegávamos um pessoal lá e não conseguimos
(...) aí voltaram para Jangada e entraram em um córrego lá, aí
o soldado Faustino entrou em sessão de afogamento com o detento
, o preso (...) aí passado um tempo naquela agonia,
o Faustino chegou para o tenente Vaz e falou assim ó o rapaz morreu, o rapaz pulou, um negócio assim
(...) aí o tenente Vaz ficou louco da cabeça lá falando porque fizeram isso, não podia fazer isso (...) aí o soldado Faustino falou esse aí é bandido, já foi vários assim (...) aí que pegaram, colocaram dentro da viatura, no camburão, aí o soldado Faustino foi lá e acho que comprou gasolina lá no galão e foi pra um lugar lá pro lado do Bauxi (...)
colocou o corpo lá na vala, aí colocou fogo no corpo, mas antes disso ele pediu para o Tenente Vaz fazer a ocorrência com o detento foi fugido
(...) era para o tenente Vaz fazer a ocorrência que ia ficar bacana, ele manjava do assunto (...) aí foi que levou o corpo lá pra essa vala, aí tacaram fogo no corpo (...)

Advogado: E como o soldado Faustino reagiu diante de todos esses acontecimentos?

Testemunha: Eu fiquei abismado que parece que era ele que estava comandando né, ele tomava conta de tudo com colete, é que ele já trabalhava lá em Jangada (...) ele que programava tudo, ele que fazia tudo lá (...)

Advogado:
O então Tenente Vaz participou das sessões de afogamentos?

Testemunha:
Não não não, ele ficou separado ... no alto lá, mas não participou não
.
De vez em quando que ele falava para parar né e eu também falava para parar com aquilo, mas os caras continuaram né
.

Advogado: Deixa eu só te perguntar, o soldado Faustino e o soldado Brasil eles questionavam o preso Ronilton durante as agressões e os afogamentos?

Testemunha: (...) eu não ouvi, quando ele ia querer falar ele afogava o rapaz lá, não deu pra ouvir nada (...)

Advogado: Você sabe se o soldado Faustino integrava alguma quadrilha ou bando lá na região?

Testemunha: olha, houve comentários, assalto a carga de caminhões (...), mas até agora parece que não foi comprovado nada né (...)

Advogado: você sabe se a morte do Ronilton foi queima de arquivo?

Testemunha: foi falado por alto, se não me engano parece até que o Coronel Francisco falo que foi queima de arquivo (...)

Advogado:
Você e o soldado Correia faziam parte da guarnição do Tenente Vaz
?

Testemunha:
sim
, senhor.

Advogado: Você foi condenado por tortura ou perdeu o cargo público?

Testemunha: (...) fomos absolvido no STF (...).

Advogado: então, você, o Correia e o então Tenente Vaz faziam parte da mesma guarnição, mas só o Tenente Vaz foi condenado? É isso?

Testemunha: Isso. (...)

Promotor:
isso que o senhor falou hoje aqui é exatamente a mesma versão que o senhor apresentou no processo quando foi ouvido?

Testemunha:
foi, sim senhor.

Promotor: é a mesma versão?

Testemunha: sim.

Promotor: posso comparar as duas versões vai ser idêntica?

Testemunha: sim.

Promotor: então não tem prova nova né, mas isso aí é lá pra frente que a gente vai analisar. Quem era o chefe da equipe?

Testemunha: era o Tenente Vaz.

Promotor: era o Tenente Vaz o comandante da equipe, todos estavam sob o comando dele?

Testemunha: sim. (...)

Promotor:
então se o Tenente Vaz tivesse mandado parar de afogar todos tinham que obedecer segundo as ordens militares?

Testemunha:
Sim
. (...)

Promotor:
ele mandou parar de afogar a vítima?

Testemunha:
Sim, várias vezes
.

Promotor: e porque que não foi comunicado isso então? Porque que não foi instaurado um procedimento contra o Brasil e contra o outro policial Faustino?

Testemunha: foi falado, não lembro bem, mas foi falado (...)

Promotor:
quando foram jogar o corpo da vítima na vala o Tenente Vaz, que era comandante da equipe, falou não joguem o corpo da vítima na vala, não ateiem fogo no corpo da vítima, ele falou isso?

Testemunha:
Não, não ouvi não
(...).”
(trecho transcrito do parecer Ministerial).

Neste contexto, não obstante a nova declaração do coacusado Welton Moreira Rocha no sentido de inocentar o requerente asseverando, em resumo que:

i) embora o revisionando fosse o oficial responsável pela guarnição, quem estava à frente da condução da ocorrência dos fatos era o soldado Faustino, com auxílio do soldado Brasil;

ii) o revisionando não agrediu a vítima, tampouco participou dos afogamentos,
inclusive teria pedido diversas vezes para os soldados Faustino e Brasil pararem com as sessões de afogamentos, todavia, sem sucesso
;

iii) quando verificaram que a vítima Ronilton havia falecido, o revisionando desesperou, afirmou repetidamente que aquilo não poderia ter acontecido;

iv) o soldado Faustino foi quem indicou o local em que a vítima foi queimada;

v) houve comentários de que a morte da vítima foi em decorrência de queima de arquivo e que o soldado Faustino teria envolvimento com a quadrilha investigada na época;

Contudo, o requerente ao prestar depoimento na ação de justificação criminal, divergiu-se da retificação apresentada pelo coacusado, pois alegou que após retirar a vítima [Ronilton Aparecido da Cruz] da Delegacia,
entregou ele aos outros policiais que compunha a guarnição, tendo permanecido no batalhão enquanto a equipe, em cumprimento a sua ordem direta
, foi fazer rondas com objetivo de efetuarem a prisão do restante da quadrilha, todavia, quando retornaram da referida diligência disseram para o revisionando que o preso havia morrido, após ter sido submetido a sessão de afogamento, sem o seu conhecimento, além de consignar que teria documentado tudo e informado o Comandante da PMMT.

Por outro lado, em ambas as fases da persecução penal, o requerente negou veemente os fatos, contudo, asseverou nas duas oportunidades que teria participado da diligência de busca pelo restante da quadrilha, ocasião em que, após ordenar que fossem retiradas as algemas do preso Ronilton, ele foragiu no meio da mata, não logrando êxito a equipe policial em encontrá-lo.

Ainda, as declarações das testemunhas, colhidas em sede de justificação prévia perante o juízo de primeira instância, foram no sentido de demonstrar que o requerente possui conduta ilibada, bem como sua declaração sobre os fatos, a qual se mostra divergente da retificação apresentada por parte do corréu Welton Moreira da Rocha. Portanto, não são suficientes para desconstituir a condenação.

Ressalto, por oportuno, que não prospera a alegação do requerente no sentido de que a nova versão, porquanto a justificativa judicial apresentada não tem a força necessária para desconstituir, como prova nova que há de ser cabal, sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sobretudo porque o juízo condenatório restou confirmado em grau de apelação.

A responsabilização do revisionando ocorreu com fundamentos nas confissões harmônicas dos corréus Genésio Correa Pereira e Welton Moreira da Rocha, em ambas as fases da persecução penal, somadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas Geraci Francisco de Lima, Joilson da Guia Meira, Ubenildo Ferreira Lesbão, Dirceu Marques da Silva, Paulo Roberto Rondon da Silva e Sidney Caetano Paiva, além das provas documentais colacionadas aos autos, quais sejam, Laudos Pericial e de Necropapiloscópico, bem como o Auto de Reconstituição dos fatos.

No presente caso as provas novas, produzidas em sede de justificação criminal, não permitem concluir a inocência e, embora o coacusado Welton tenha o isentado de qualquer conduta dolosa nos fatos, as contradições existentes entre a versão apresentada pelo referido corréu e o revisionando, também não demonstram, com clareza, ter praticado o delito de tortura na modalidade culposa ou até mesmo eventual hipótese de participação de menor importância, pois, tratando-se de revisão criminal,
“a dúvida, quando existente, resolve-se em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu”
(TJMT, RC nº 1010852-88.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 03.09.2020).

Noutro ponto, tais depoimentos visam, basicamente, demonstrar que o revisionando é uma boa pessoa e possuía conduta ilibada, ou seja, tratam-se de declarações abonatórias, as quais não são aptas a afastar a condenação do requerente.

Percebe-se claramente que a pretensão aqui é rediscutir questões já debatidas no curso regular da ação penal de origem, bem como no recurso de apelação criminal nº 816/2004 e na revisional nº 24518/2009, com apoio em depoimentos supervenientes dos quais não exsurge, de maneira indene de dúvidas, a inocência do revisionando ou a “reclassificação da conduta” como pretende.

Desta forma, por não serem provas cabais, os depoimentos prestados em justificação judicial na tentativa de livrar-se o requerente da responsabilidade penal de tortura com resultado morte e ocultação de cadáver, em concurso material, são insuficientes para desconstituir o édito condenatório, ainda mais quando confirmada a condenação em grau recursal e já rejeitados pedidos em sede de ações revisionais ajuizadas anteriormente.

Com efeito, a leitura dos fundamentos condutores à afirmação de autoria delitiva pelo requerente permite a conclusão de que o decreto condenatório encontra-se apoiado em um conjunto de fatores de convencimento, encadeados lógica e racionalmente pelo Julgador, segundo o seu livre convencimento, de modo de que a prova nova produzida em sede de audiência de justificação mostra-se insuficiente para enfraquecer o que restou estabelecido.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROVA NOVA INSUFICIENTE - RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RETRATAÇÃO INÁBIL – CONDENAÇÃO NÃO AMPARADA UNICAMENTE NAS PALAVRAS DA OFENDIDA – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência.

No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, evidencia o nítido desígnio de inocentar o condenado, contrariando frontalmente não apenas os relatos da vítima prestados nas duas fases de processuais, como também as demais provas concluídas nos autos.

Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial, não infirmada diante da retratação produzida na recente ação de produção antecipada de provas.
(N.U 1000412-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. Na hipótese vertida, a fala da vítima, desta feita fazendo nova retratação, não tem o condão de afastar todas as provas existentes no processo original (falas da vítima, de seu genitor e de uma testemunha, somadas aos laudos técnicos), que culminaram com a condenação dos réus. Condenação mantida. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA.”
(Revisão Criminal, Nº 70079259719, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Redator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 19-09-2019)

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DAQUELE JÁ PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. - A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, com nítido desígnio de inocentar o padrasto, contraria frontalmente não apenas os relatos vitimários prestados nas duas fases de ausculta, como também os depoimentos da diretora e da supervisora do colégio em que a menor estudava, e da conselheira tutelar que exarou o laudo pericial juntado aos autos. Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial. Não há falar, portanto, em má apreciação do fato objeto do processo. E a constatação da existência de uma “interpretação aceitável e ponderada” da prova no caso afasta prontamente a possibilidade de se reconhecer o alegado erro judiciário. Pedido de revisão improcedente. Unânime.”
(Revisão Criminal, Nº 70081413999, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 23-08-2019)

Ainda, este e. TJMT decidiu no sentido de que
“a prova nova que serve para dar amparo à pretensão revisional deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele”
(TJMT, N.U 0182055- 14.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 12.9.2016).

No tocante ao fato do juízo singular, ao receber parcialmente a denúncia referente tão somente ao delito de falsidade ideológica imputado ao requerente, determinou à época,
“com fundamento no artigo 384, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que se baixem os autos à Douta Representante do Ministério Público, para, no prazo de três dias, querendo, proceda ao aditamento da denúncia”
(
sic
– id. 145366192, p. 20/24), por entender que os fatos amoldar-se-iam ao crime de homicídio qualificado e não ao de tortura seguida de morte, em nada modifica sua responsabilização penal, pois após esta decisão, o órgão ministerial de primeiro grau interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 145366192, p. 29/43), no qual, em juízo de retratação, o Magistrado retificou o despacho anteriormente proferido e recebeu a denúncia ofertada contra o revisionando e corréus,
“na forma como colocada na peça exordial, uma vez que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, por vislumbrar presentes indícios de autoria por parte dos acusados e por estar comprovada a materialidade do delito”
(
sic
- id. 145366192, p. 44/45).

Ainda, consignou que
“não existe impedimentos para que a denúncia não seja recebida, pois o acusado defende-se do fato que lhe é imputado e não da classificação jurídica feita pelo Ministério Público”
(
sic
).

Portanto, não há que se falar em reclassificação da conduta imputada ao revisionando para homicídio qualificado, uma vez que a inicial acusatória é clara em apontá-lo como um dos autores da tortura com resultado morte, sendo reconhecida a caracterização deste delito e a responsabilidade penal do requerente tanto pelo juízo singular como por este e. TJMT (RAC nº 816/2004), em acórdão que a c. Segunda Câmara Criminal reafirmou que
“a conduta praticada por cada um dos acusados, individualmente, amolda-se perfeitamente ao tipo penal de lei específica (Lei nº 9.455/1997), a qual prevalece sobre a lei geral, devido ao princípio da especialidade”
(sic).

Por fim, conquanto o requerente alegue que as provas novas demonstram ter ele agido a mando do Comandante Geral da PMMT [Coronel Revelles], à época dos fatos, extrai-se que as testemunhas ouvidas, em sede de justificação, sequer souberam narrar sobre os fatos apurados na ação penal de origem, tampouco mencionaram estas hipóteses, de modo a amparar a tese do revisionando.

No tocante a pretensão de afastar a condenação referente à perda do cargo público e a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada ante a ausência de fundamentação na sentença que limitou a indicar o dispositivo legal da Lei nº 9.455/97, também não merece prosperar, pois “o efeito da condenação penal de perda de cargo público envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema de Justiça Nacional (art.5º, XLVI e art. 93, IX)” (TJMT, EIfNu 55648/2015).

In casu
, a pena acessória de perda da investidura militar não se revela mais grave que a principal de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, motivo pelo qual não há que se falar em afronta ao sistema penal retributivo, eis que há proporcionalidade entre a punição aplicada com a gravidade dos fatos e a culpabilidade do agente.

Calha destacar que o revisionando valeu-se da condição de 1º Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso para, durante seu trabalho, retirar um preso da Delegacia de Jangada/MT, o qual foi submetido a sessão de tortura (espancamento e afogamento), resultando em óbito e, posteriormente, teve seu corpo incinerado, de modo que fortemente demonstrada a incompatibilidade dos atos com o cargo público em questão, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade ainda, comportamento diverso, sobretudo por se tratar o revisionando de Comandante da guarnição e superior hierárquico dos demais policiais militares naquela ocasião.

Ainda, o Órgão Especial ao julgar o Feito Não Especificado nº 17708/2004, consignou que:

“(...) o delito pelo qual o requerido foi condenado, constitui-se em crime gravíssimo e atentatório aos direitos humanos do cidadão, em que a vítima foi espancada, submetida a várias sessões de afogamento e, após a constatação precária da sua morte, foi incinerada. As ações desenvolvidas revestiram-se de hediondez e revelam crueldade e desprezo ao ser humano, repudiados pela ordem jurídica interna e pelos tratados internacionais de direitos humanos, recepcionados pela Carta Magna, dentre os quais a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), especialmente no seu artigo 2º, in verbis:

(...)

Dessarte, os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes revelam a culpabilidade e o desvio funcional, atentando contra os valores básicos da sociedade e, sobretudo da corporação, contidos no Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso, como se vê em seus artigos 29 e 30:

(...)

Por sua vez, é conclusivo o relatório da Policia Militar (fls.260/265), ratificado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso (fls.302/303-TJ). Após analisadas as provas que compõem os autos do Conselho de Justificação, os seus Membros, por unanimidade, decidiram com base nos termos da letra “a”, § 1º, artigo 12 da Lei nº 3.993, que o Ten. PM Mário Junio Vaz, até por ser acusado confesso conforme documentos de fls. 235/239 e 176/180 é culpado das acusações disciplinares que lhe foram imputadas.

Assim, o praça ou oficial que age de forma descomedida e em desrespeito aos deveres morais e funcionais para com a sociedade e ao decoro militar está impossibilitado de permanecer em atividade. Além do que, estando devidamente comprovado que o representado foi condenado à pena de 14 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, por decisão transitada em julgado, a solução que se impõe é a declaração da perda do posto e patente por indignidade ou incompatibilidade do policial com o posto militar. (...).”

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação. (...).”
(REsp n. 1.762.112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação empregada para decretação da perda do cargo público (art. 92, I, ‘a’, do CP).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VISTOS,

Pedi vista dos autos em sessão do plenário virtual para poder analisar com mais profundidade a pretensão do revisionando e verifiquei, nos autos de origem, que a Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, minha parente em linha colateral, jurisdicionou na Comarca de Rosário Oeste no começo dos anos 2000 e presidiu a ação penal, prolatando diversas decisões ao longo da instrução processual, razão pela qual manifesto meu
impedimento
, por força do disposto no inciso I do art. 252 do CPP, e determino à Secretaria que proceda as anotações necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024